Tribunal: TJDFT
Processo: 0732444-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por MICHELE DE ALMEIDA MOREIRA (agravante/autora), contra decisão proferida nos autos da ação declaratória n.o 0724597-51.2022.8.07.0001, ajuizada contra ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS (agravada/ré), a qual indeferiu a benesse da gratuidade de justiça, nos seguintes termos (ID 135341173 dos autos de origem): “Sobre a gratuidade, a autora não juntou um único documento que comprove que trabalha como doméstica e qual o valor dos seus rendimentos mensais. Juntou apenas comprovação de que não apresenta declaração de imposto de renda e de que seu CPF está regular. Não prova a necessidade efetiva da gratuidade. Assim, INDEFIRO o benefício. (...).” Em suas razões recursais (ID 39748136), a agravante alega, em síntese, “que a documentação juntada corresponde à documentação comprobatória da situação de hipossuficiência e nela não há qualquer traço ou indício de que a Agravante possua boa situação financeira e tenha capacidade de arcar com as custas sem que isso gere prejuízo à subsistência de sua família Afirma que se encontra em clara situação de endividamento, tanto em relação a empréstimos com descontos direto no contracheque quanto no cartão de crédito, demonstrando o elevado comprometimento de sua renda” (ID 39748136 – pág. 3). Requer a concessão do efeito suspensivo ativo para que o processo de origem tramite sem a necessidade de recolher as custas processuais. No mérito, pugna pelo recebimento e conhecimento do agravo de instrumento para, reformando a decisão recorrida, deferir a gratuidade de justiça. Dispensa-se o preparo por ser o pleito recursal o próprio pedido de gratuidade, nos termos do artigo 99, §7o, do Código de Processo Civil. Indeferi o pedido liminar (ID 40878313) Sem contrarrazões, em razão do escoamento do prazo da agravada para apresentá-las (ID 42215245) É o relatório. DECIDO. Pois bem, em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, verifico que foi proferida sentença (ID 143801112) nos autos do processo originário n.° 0724597-51.2022.8.07.0001 em 29/11/2022. Dessa forma, tem-se a perda superveniente de objeto, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e inexiste decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, em razão da superveniente perda de seu objeto. Dê-se conhecimento ao juízo agravado dos termos da presente decisão. Publique-se. Intime-se.